Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, no tocante às alegações de cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito sem que fosse concedida oportunidade para a produção da prova oral (depoimento pessoal da embargante e oitiva de testemunhas) e de falta de fundamentação do indeferimento do requerimento formulado para a obtenção desses elementos de prova, tendo em vista que as matérias foram expressamente apreciadas no julgamento da apelação.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.